Tribunal: TJDFT
Processo: 0727392-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0727392-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por MARCELLO FERREIRA DA SILVA (réu) em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou como incurso no crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado e ao pagamento de 500 dias-multa. Não concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade, por entender que os fundamentos da prisão preventiva não haviam se alterado, em especial a gravidade da conduta em concreto, que compromete a ordem pública. Asseverou que o réu respondeu preso ao processo e foi condenado a cumprimento de pena em regime inicial fechado. Em suas razões (id. 35318514), a defesa afirma falta de provas para fundamentar a traficância, uma vez que o réu foi filmado de costas e estava portando apenas uma porção de crack, configurando hipótese de desclassificação do crime para o artigo 28 da Lei 11.343/2006. Alega que o usuário William, abordado pelos policiais, não citou o nome do réu MARCELLO em nenhum momento. Requer a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença, reconhecendo a desclassificação para o crime de uso e, subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial para o semiaberto. O Ministério Público deixou de apresentar contrarrazões (id. 34506624). A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 35458688), oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Em que pese o apelante ter requerido o direito de recorrer em liberdade, verifico tratar-se de pedido liminar, ante a perda do interesse caso tal matéria seja analisada apenas no mérito do recurso. O réu postula o direito de recorrer em liberdade por ser medida excepcional. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante nos seguintes termos: "Não permito que o acusado recorra desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois ainda persistem as mesmas razões que levaram à decretação da prisão preventiva, conforme decisões de ID 107723699 e ID 115573789, cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública, posto que o sentenciado é reincidente em crime de tráfico de drogas e, atualmente, responde a processo criminal, incurso no mesmo tipo penal (ID 121194787 e ID 99478774). Ademais, as provas dos autos, constatam uma habitualidade delitiva, e, assim, uma gravidade em concreto da conduta e um risco de recalcitrância, o que reclama a adoção de medidas mais gravosas (Acórdão 1392674, 07385944120218070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 21/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." No caso dos autos, o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)" (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) O conceito de garantia de ordem pública, elencado no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta das condutas. Conforme apontado pela sentença, o réu é reincidente específico no crime de tráfico (id. 34884961), razão pela qual há relevante perigo de o réu voltar a delinquir. Assim, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a sua prisão, devendo apenas ser compatibilizada a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença. Dessa forma, INDEFIRO A LIMINAR de concessão do direito de recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Brasília-DF, 20 de maio de 2022 15:40:18. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator